Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714434-81.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PATRICIA MATOS GIACHINI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por BRB -BANCO DE BRASÍLIA S.A réu (ID 77462258), em face da sentença de ID 77462248 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário proposta por PATRICIA MATOS GIACHINI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar que o réu se abstenha de efetuar os descontos diretamente na conta corrente da parte autora; b) condenar o réu ao ressarcimento dos débitos efetuados em conta corrente, em dobro, após outubro de 2023, incidindo correção monetária pelo IPCA desde a data de cada retenção e de juros de mora pela taxa Selic, desde a citação (observando o abatimento de que trata o §1o, do art. 406, do Código Civil). Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e aquelas de número 0712073-28.2023.8.07.0020 e 0731232-17.2023.8.07.0000, ambas sob relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Nos autos 0731232-17.2023.8.07.0000, restou proferido o seguinte acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. TEMA No 1.085, STJ. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 35% (TRINTA POR CENTO). DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 1.1. No caso em análise, os contratos que geraram os descontos questionados pelo agravante foram entabulados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, de modo que a referida lei não é aplicável. 2. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085 firmou a tese no sentido de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1. No caso, os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários descontados em conta corrente ou conta-salário, previamente autorizados pela parte autora, não estão limitados ao limite referente aos empréstimos consignados, por ausência de previsão legal. 3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Inteligência do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. 3.1. In casu, os descontos que recaem na folha de pagamento do agravado não ultrapassam o limite legal. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1808008, 0731232-17.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024) Nos autos 0712073-28.2023.8.07.0020, consta na inicial: Em relação ao banco réu, existem 2 (dois) empréstimos consignados sem averbação (parcelas de R$ 92,03; R$ 247,99) e 1 (um) crédito pessoal (R$ 2.731,01) descontados em conta-corrente. Além de 2 (dois) cartões de credito: 1 (um) BRBCARD Visa (saldo devedor de R$ 11.202,12); 1 (um) BRBCARD Mastercard (saldo devedor R$ 15.372,26); 1 (um) CEB Servidor – Cheque Especial no valor de R$ 11.700,00; 3 (três) antecipações de 13o salario (parcelas de R$ 3.793,01; R$ 1.311,05; R$ 511,98); 3 (três) antecipações de férias (parcelas de R$ 847,48; R$ 2.680,16; R$ 2.684,24); e 1 (uma) antecipação de imposto de renda (parcela de R$ 1.886,74). Possui também, 2 (dois) empréstimos pessoais com o Banco do Brasil em atraso a 1 ano e 6 meses (saldo devedor R$ 34.603,80 e R$ 116.360,14); 1 (um) Cheque especial (saldo devedor R$ 638,17) e 2 (dois) cartões de credito (saldo devdores R$ 10.788,27 e R$ 10.340,87) Nestes autos, a autora informou em ID 77462056 - Pág. 2: O pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático fora solicitado ao Banco de Brasília no dia 08 de maio de 2023, mediante chat no Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco de Brasília, registrado com o protocolo de atendimento 300270449/2023, encaminhada por meio de reclamação ao Banco Central do Brasil no dia 06 de junho de 2023 com protocolo de atendimento 2023382257, e ainda entregue na agencia 013 no dia 15 de junho de 2023, para a Gerente de Negocios Junior Daiane Santo Oliveira Vieira, matricula 81774-2. A suspensão ocorreu em agosto de 2023 após ser impetrado processo número 0712073-28.2023.8.07.0020 na 2° Vara Civel de Águas Claras e reconhecimento do pedido de cancelamento. Mas considerando na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional, Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central ( BACEN ), tese do tema 1085 do STJ, nos termos do art. 4o, §3o da Lei Distrital 7.239/2023, reitero novamente a solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Desse modo, a solicitação de cancelamento do débito em conta corrente com base na Resolução do Bacen se referiu aos seguintes contratos (ID 77462116): • Contrato 0129882500, com parcelas mensais no valor de R$ 2.731,01, descontadas em torno do dia 05. • Contrato 20230265132, com parcelas mensais no valor de R$ 92,03, descontadas em torno do dia 05. • Contrato 20230272040, com parcelas mensais no valor de R$ 247,99, descontadas em torno do dia 05. • Contrato 0150879466, com parcela no valor de R$ 10.514,24, descontadas o dia 14/11/2023. • Contrato 0151194823, com parcela no valor de R$ 4.679,76, descontadas no dia 14/11/2023. • Contrato 0151422028, com parcela no valor de R$ 1.617,55, descontadas no dia 14/11/2023. • Contrato 0151499004, com parcela no valor de R$ 631,67, descontadas em torno do dia 14/11/2023. • Contrato 0154221465, com parcela no valor de R$ 2.163,54, descontada no dia 29/09/2023. • Contrato 0155719173, com parcela no valor de R$ 3.127,99, descontada no dia 04/10/2023. • Contrato 0155805231, com parcela no valor de R$ 3.137,01, descontada no dia 05/10/2023. Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes. Portanto, os processos 0712073-28.2023.8.07.0020 e 0731232-17.2023.8.07.0000 demonstram a prevenção do Relator Rômulo de Araújo Mendes, pois já conheceu da demanda de limitação e suspensão dos descontos e atos correlatos, evitando decisões conflitantes. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito ao Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator